Tribunal: TJPA
Processo: 0804041-39.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804041-39.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SONIA MARIA DE PAULA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO E SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DO IMÓVEL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, que expediu requisição administrativa para ocupar a Fazenda Canto Verde, pertencente à impetrante, a fim de apoiar operação de retirada de gado de área embargada em fazenda vizinha. Documento apresentado com carência de motivação formal e não fazia menção expressa ao imóvel da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a requisição administrativa fundamentada no art. 5º, XXV, da CF/88, quando ausente motivação formal e expressa vinculação da propriedade requisitada ao interesse público alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requisição administrativa é ato discricionário, mas deve respeitar os princípios da legalidade, motivação e finalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da CF.

4. A motivação do ato somente foi apresentada após a impetração do mandado de segurança, revelando ausência de fundamentação prévia.

5. A inexistência de menção à propriedade afetada na própria requisição, aliada à demonstração documental da distinção geográfica entre as fazendas, compromete a legalidade do ato.

6. Não acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, pois não comprovada de forma inequívoca a desocupação anterior ao deferimento da liminar.

7. Configurada violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A requisição administrativa que implique restrição à propriedade privada deve conter motivação formal adequada e indicação expressa da vinculação entre o bem requisitado e a finalidade pública alegada.

2. A ausência de tais elementos viola direito líquido e certo do particular e enseja o controle judicial do ato.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXV e LXIX; art. 22, III; art. 25, §1º; art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0010972-13.2015.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024; STF, Súmula nº 512.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar impetrado por
Sonia Maria de Paula
em face de ato praticado pela autoridade coatora
Raul Protazio Romão, Secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado Do Pará (SEMAS)

Em síntese da inicial mandamental (id 25250778), a impetrante alega que no dia 26/02/2025 recebeu forçadamente uma Requisição Administrativa, por sua vez, contendo uma anotação manuscrita e assinatura de agentes do Estado no qual fora entregue ao gerente da Fazenda Canto Verde, Sr. João Batista Rodrigues Jaime, sendo que este se recusou a assinar e receber. Tal documento fora fundamentado no art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, que autorizava o uso de propriedade privada na hipótese de iminente perigo público.

Os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), juntamente com policiais e outros agentes do Estado, justificam a necessidade de utilizar toda a infraestrutura da fazenda da impetrante para a remoção de gado localizado em uma fazenda vizinha. Eles pretendem ocupar a propriedade da impetrante por um período aproximado de 60 (sessenta) dias. Contudo, o documento apresentado não faz menção à impetrante ou à Fazenda Canto Verde, sendo utilizado de forma inadequada para justificar a ocupação da propriedade privada da impetrante.

A impetrante, por sua vez, apresenta uma imagem georreferenciada que demonstra claramente que a Fazenda Canto Verde é uma propriedade distinta da fazenda onde o gado supostamente se encontra. Esta evidência visa comprovar que a justificativa apresentada pelos agentes do Estado para a ocupação da propriedade da impetrante é infundada e baseada em um equívoco.

Diante disso, requereu em tutela antecipada a suspensão imediata dos efeitos da Requisição Administrativa expedida pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente.

Ao final, requereu a transformação da liminar em definitiva e a imediata desocupação da Fazenda Canto Verde. Juntou documentos.

O Feito fora distribuído em plantão, por sua vez, o Juízo plantonista de 1ª Grau realizou a remessa dos autos, ante a competência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar a referida Autoridade Coatora indicada, nos termos da Decisão de ID 25250779 - Pág. 61-62.

Em despacho, o relator do Tribunal Pleno fez a remessa dos autos à Seção de Direito Público, por não vislumbrar a presença da autoridade coatora no rol taxativo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito.

Em apreciação sumária dos autos (Id n.º 25476591), deferi o pedido liminar requerido e determinei a intimação da autoridade coatora.

Após citada, a autoridade prestou informações (Id n.º 25691094) esclarecendo que a requisição administrativa da fazenda da Impetrante ocorreu em virtude de uma ação de fiscalização sigilosa no município de São Félix do Xingu. Essa medida foi motivada pela necessidade de apreender e remover gado de uma área previamente embargada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Além disso, a Requisição Administrativa utilizada pelos servidores públicos durante a ação de fiscalização para a retirada dos animais da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (UR-TX), localizada na APA Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu/Altamira, teve como fundamento o artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. A estrutura da fazenda da Impetrante foi requisitada por ser a área mais próxima da UR-TX, conforme mapa anexado. Outro fator determinante seria a existência de um curral já montado na propriedade, o que facilitaria o embarque dos animais.

Por fim, ressaltou que a ação de retirada do gado da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (UR-TX) já foi finalizada, e a referida requisição administrativa não está mais em uso.

Assim, arguiu em preliminar de mérito, a perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a fiscalização já havia sido concluída e o gado apreendido removido para outra localidade. No mérito, sustentou a validade e a legalidade do Ato Administrativo praticado pelos servidores públicos, defendendo que a medida possuía motivação e fundamento legal. Ademais, alegou a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade do ato.

Diante disso, requereu a revogação da liminar anteriormente deferida, e ao final a denegação da segurança, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder pelo Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial recomendou a denegação da segurança pleiteada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

A controvérsia central reside em verificar a existência de direito líquido e certo na presente demanda, bem como a demonstração clara e concisa da lesão sofrida, conforme narrado na petição inicial.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual qualquer pessoa física ou jurídica pode acionar o Poder Judiciário para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Essa previsão encontra-se nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão "direito líquido e certo" refere-se a um direito que se apresenta de forma inequívoca, cabal, e demonstrável de plano, ou seja, por meio de prova pré-constituída. Isso significa que os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser comprovados documentalmente no momento da impetração do Mandado de Segurança, sem a necessidade de produção de outras provas, como perícias, testemunhas ou dilações probatórias.

O referido instituto jurídico se diferencia de direitos que dependem de análise mais aprofundada de fatos, produção de provas complexas ou interpretações jurídicas controvertidas. Em casos onde há necessidade de instrução probatória para comprovar o direito alegado, a parte interessada deverá buscar as vias ordinárias do Poder Judiciário, como as ações de conhecimento.

Nesse contexto, analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que a discussão se restringiu aos fatos narrados na petição inicial, limitando-se a justificar e requerer a perda superveniente do objeto.

Dessa forma, entendo que a alegação de perda superveniente do objeto não deve ser acolhida. Isso porque, conforme as informações prestadas, em que pese existir o prazo de 60 (sessenta) dias para o uso da terra, o Estado do Pará não esclareceu o período da retirada dos servidores do Estado do Pará da Fazenda Canto Verde, presumindo-se que ocorreu somente após o deferimento da liminar.

Ademais, os atos administrativos são definidos como toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, que tem por objetivo imediato criar, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou ainda, impor obrigações aos administrados, devendo observar os requisitos de competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Ressalto que a Requisição Administrativa é um ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade. Contudo, a Administração Pública tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, especialmente quando a conduta administrativa restringir ou afetar direitos ou interesses de particulares. A Constituição Federal, em seu art. 37,
caput
, estabelece que a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

A Requisição Administrativa consiste no ato pelo qual a Administração Pública, visando atender ao interesse público, obriga unilateralmente e de forma auto-executória um particular a prestar um serviço ou a ceder temporariamente o uso de um bem, mediante a obrigação de indenizar eventuais prejuízos, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 5. (...)

XXV -
no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

Porém, a competência dos Estados é residual, abrangendo as matérias que não lhes são vedadas pela Constituição Federal. Nesse sentido, o ato de Requisição é de competência privativa da União, conforme o disposto nos artigos 22, inciso III, e 25, §1º, da Constituição Federal. Confira-se:

Art. 22.
Compete privativamente à União
legislar sobre:

(...)

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

(...)

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º
São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Diante do exposto, infere-se que a Requisição Administrativa de Id nº 25250779 - Pág. 56 e 58 foi realizada sem a observância da estrita legalidade e sem a devida motivação. A justificativa para a sua realização somente foi apresentada em decorrência da impetração do presente Mandado de Segurança.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA . INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. DEMORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO . ART. 5, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF), ART. 49, DA LEI Nº 9.784/99 . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em resumo, o autor requereu a Certidão De Tempo de Contribuição (CTC) ao IGEPREV em 12/11/2014, mas não obteve resposta desde 23/03/2015. Necessitando da certidão para uma prova de título, impetrou o mandado de segurança para obrigar o órgão a emitir o documento, sob pena de multa diária.

2. A partir da leitura dos autos, o Juízo a quo proferiu sentença para conceder a segurança pleiteada .

3. A sentença reexaminada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando que os procedimentos administrativos não devem perdurar por tanto tempo, sob risco de sua falta de celeridade trazer prejuízos inestimáveis para os solicitantes, nos termos do art. 5, LXXVIII da CF.

4 . Neste sentido, vislumbro que a matéria é normatizada no art. 49 da Lei 9.784/99, a qual traz o prazo de até 30 (trinta) dias para que a Administração Pública proferira decisão nos autos.

5 . Logo, destaco que houve o requerimento da CTC, mas os autos administrativos somente foram impulsionados após o recebimento do mandado com a liminar deferida. Portanto, resta evidente a negligência do Poder Executivo em prestar informações simples do impetrante.

6. Remessa necessária pela manutenção da sentença .

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00109721320158140301 23194464, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Considerando, enfim, o rito especial do Mandado de Segurança e a documentação constante no caderno processual, tem-se que o impetrante logrou êxito em afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado via
Writ.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
com base no art.

487, I do Código de Processo Civil (CPC), tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno a autoridade coatora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorário sucumbenciais, conforme art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmula n.º 512 do STF

É o voto.

Belém, 29/05/2025